Tribunal: TJMT
Processo: 1017912-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017912-39.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[WANDERSON ALMEIDA FRAZAO - CPF: 061.242.031-03 (INTERESSADO), ANDERSON CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 703.535.361-56 (INTERESSADO), DEMERSON DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 705.140.261-70 (INTERESSADO), JEFERSON MATHEUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 056.674.741-31 (INTERESSADO), FORUM DA COMARCA DE SINOP (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), PAULO CESAR ARAUJO COSTA - CPF: 648.209.803-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDE CUNHA DE OLIVEIRA - CPF: 352.923.001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA CRISTINA NUNES DA SILVA - CPF: 067.171.091-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN DA SILVA PEREIRA - CPF: 062.079.801-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ALYSON RODRIGUES DE MOURA - CPF: 061.037.011-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON FAGUNDES DA SILVA - CPF: 040.840.501-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA DOS SANTOS MORAES - CPF: 061.637.881-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SAMUEL BORGES - CPF: 048.238.839-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS GABRIEL SOUZA DA SILVA - CPF: 076.974.331-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON DE ALMEIDA FRANCISCO - CPF: 029.472.031-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DAVID PEREIRA LEITE - CPF: 052.340.291-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO DA SILVA CAPILA - CPF: 714.410.021-11 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO DOS ANJOS SANTOS - CPF: 032.272.841-03 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON LESMO FERREIRA - CPF: 007.764.561-80 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL RODRIGO FERREIRA ARRUDA - CPF: 061.800.771-77 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 060.164.651-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS SILVA COSTA - CPF: 070.272.391-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA LEAL DA SILVA - CPF: 058.207.851-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 358.142.858-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO FRANCA DOMINGOS DE ABREU - CPF: 057.023.491-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RAFAEL ALVES DA CRUZ - CPF: 037.231.211-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS APARECIDO RIBEIRO DE MORAES - CPF: 061.722.711-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DA SILVA - CPF: 021.274.351-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS MARTINS TEIXEIRA CARVALHO - CPF: 611.855.343-26 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN CARVALHO DE SOUSA - CPF: 061.132.241-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 056.444.051-50 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO SARTORI ANTUNES - CPF: 061.098.159-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA RODRIGUES KORALESKI - CPF: 063.383.391-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor dos pacientes Wanderson Almeida Frasão, Jeferson Matheus dos Santos de Oliveira, Demerson de Oliveira Morais e Anderson Conceição de Oliveira, contra a decretação de prisão temporária nos autos do Processo no 1013099-21.2025.8.11.0015, oriundo da 5a Vara Criminal de Sinop/MT. A custódia foi determinada no contexto da Operação Codinome Fantasma II, instaurada para apuração dos crimes de organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o), tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33) e lavagem de dinheiro (Lei no 9.613/1998, art. 1o). A impetração sustenta ausência de fundamentação individualizada e defende a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação e prorrogação da prisão temporária dos pacientes; (ii) analisar se a fundamentação judicial foi concreta e individualizada; (iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão temporária por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão temporária está prevista no art. 1o da Lei no 7.960/1989 e exige, para sua legalidade, a presença de (i) imprescindibilidade às investigações, (ii) fundadas razões de autoria ou participação e (iii) previsão legal do delito no rol taxativo da norma, requisitos que se encontram satisfeitos no caso.

4.

A decisão que decretou a prisão temporária apresenta fundamentação concreta e individualizada, com descrição das condutas atribuídas a cada paciente, evidenciando vínculo com organização criminosa armada voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais, com base em provas como interceptações, quebras de sigilo, buscas e apreensões e análises de dados extraídos de celulares.

5.

A prorrogação da prisão temporária foi igualmente fundamentada, nos termos do art. 2o da Lei no 7.960/1989, demonstrando-se a persistência da necessidade da medida para o êxito das investigações, em razão da complexidade da organização e da estrutura criminosa.

6.

A análise dos fundamentos revela a presença do requisito da contemporaneidade, pois os fatos justificadores da custódia permanecem atuais e relevantes para a investigação, não se tratando de mera prorrogação automática.

7.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se inadequadas frente à gravidade dos crimes imputados, à periculosidade dos investigados e à necessidade de proteção da ordem pública e da eficácia das diligências investigativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão temporária é legítima quando decretada com base em elementos concretos que evidenciem sua imprescindibilidade para as investigações e a participação do indiciado em crimes previstos na Lei no 7.960/1989.

2.

A fundamentação da decisão judicial que decreta ou prorroga prisão temporária deve ser concreta e individualizada, vinculando as condutas dos investigados a elementos probatórios constantes dos autos.

3.

A contemporaneidade da medida cautelar justifica-se pela persistência do risco investigativo e pela necessidade de garantir a ordem pública.

4.

A substituição da prisão temporária por medidas cautelares diversas é incabível quando insuficiente para assegurar a eficácia da investigação e a preservação da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 319, 647, 648, 312, 313; Lei no 7.960/1989, arts. 1o e 2o; Lei no 8.072/1990, art. 2o, §4o; Lei no 12.850/2013, art. 2o; Lei no 11.343/2006, art. 33; Lei no 9.613/1998, art. 1o; Lei no 14.836/2024, art. 647-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 852549/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024; STJ, HC 91318/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, j. 25.05.2010, DJe 21.06.2010.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor dos pacientes Wanderson Almeida Frasão, Jeferson Matheus dos Santos de Oliveira, Demerson de Oliveira Morais e Anderson Conceição de Oliveira, em razão da decretação de prisão temporária, determinada nos autos do Processo no 1013099-21.2025.8.11.0015, em trâmite na 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, sob segredo de justiça, no contexto da denominada Operação Codinome Fantasma II, instaurada para apurar prática, em tese, dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais, previstos, respectivamente, no art. 2o da Lei no 12.850/2013, art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e art. 1o da Lei no 9.613/1998.

A prisão temporária foi decretada por decisão de 13 de maio de 2025 (ID. 193643994, nos autos do Processo no 1013099-21.2025.8.11.0015), acolhendo representação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Sinop/MT (ID. 192224508) e manifestação favorável do GAECO (ID. 192779937). A medida foi fundamentada na imprescindibilidade da custódia para o regular andamento das investigações, ainda em fase inicial, e na proteção de vítimas e testemunhas, em razão do envolvimento dos investigados com organização criminosa armada voltada ao tráfico de drogas e outros crimes.

Em relação aos investigados:

1.

Wanderson Almeida Frasão
: apontado como integrante do núcleo central da facção, com base em elementos obtidos por quebras de sigilo e análise de dados extraídos de celulares. Identificado como “lojista”, com atuação na revenda de drogas no varejo (ID. 192224515, p. 91);

2.

Jeferson Matheus dos Santos de Oliveira
: há fortes indícios de vínculo com a organização criminosa e envolvimento em ações voltadas ao tráfico e demais crimes da facção, sendo a prisão necessária para garantir a eficácia das investigações;

3.

Demerson de Oliveira Morais
:
vinculado à organização por meio de provas como movimentações financeiras suspeitas, relações com outros membros e participação em ações estruturadas de tráfico e lavagem de capitais;

4.

Anderson Conceição de Oliveira
: ligado ao núcleo do tráfico comandado por Juliano França, atuando na empresa “Estrelão Gás”, usada como fachada para lavagem de dinheiro. Dados telefônicos confirmam sua participação na distribuição de drogas.

Em 12 de junho de 2025, foi proferida decisão (ID 197439084) que deferiu a prorrogação da prisão temporária dos pacientes, conforme manifestação do GAECO (ID 197424021, autos no 1013099-21.2025.8.11.0015).

No presente
Habeas Corpus
, a impetrante alega que a decisão que decretou a prisão temporária dos pacientes não apresenta fundamentação concreta e individualizada, especialmente no que se refere à demonstração da real necessidade da custódia para o adequado andamento do inquérito policial. Sustenta que a motivação adotada é genérica, sem apontar, de forma específica, quais diligências estariam efetivamente prejudicadas caso os pacientes respondessem em liberdade, tampouco analisando a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, conforme prevê o art. 319 do Código de Processo Penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem de
Habeas Corpus
, destacando que a prisão temporária foi decretada com base em fundamentos concretos e individualizados, em conformidade com os requisitos legais previstos na Lei no 7.960/89. Ressaltou-se a existência de indícios do envolvimento dos pacientes com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro, bem como a necessidade da custódia para garantir a eficácia das investigações.

A medida foi considerada adequada e proporcional diante da gravidade dos delitos imputados, sendo insuficientes as cautelares previstas no art. 319 do CPP. Enfatizou-se, ainda, que a prisão não afronta o princípio da presunção de inocência, por estar respaldada em decisão fundamentada da autoridade competente. Diante disso, concluiu-se pela inexistência de constrangimento ilegal e, consequentemente, pela manutenção da segregação cautelar

(ID 292943891, deste
writ
).

A parte impetrante, diante das razões expostas, requer (ID. 290656369 deste
writ
):

a) a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus, a fim de revogar, de forma imediata, a prisão temporária decretada em desfavor de Wanderson Almeida Frasão, Jeferson Matheus dos Santos de Oliveira, Demerson de Oliveira Morais e Anderson Conceição de Oliveira, com a consequente expedição dos respectivos contramandados e alvarás de soltura, caso os pacientes não estejam presos por outro motivo;

b) alternativamente, na hipótese de não ser deferida a liminar de plano, que seja determinada a oitiva da autoridade apontada como coatora e, após a manifestação do Ministério Público, seja concedida, em definitivo, a ordem de habeas corpus;

c) subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, que se revelem adequadas e suficientes para assegurar o regular andamento das investigações e a preservação da ordem pública.

A medida liminar foi indeferida nos termos da decisão constante do ID. 293559366 destes autos.

Por fim, a autoridade apontada como coatora deixou de apresentar suas informações e, ao final, a Procuradoria-Geral de Justiça ratificou o parecer anteriormente exarado, conforme registrado no ID. 294743385 deste
writ
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Habeas Corpus tem assento constitucional, nos moldes do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, “in verbis”:

conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
.

A hipótese infraconstitucional de cabimento está no artigo 647 do Código de Processo Penal, “ipsis litteris”:

Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar
.

Acrescenta o artigo 647-A do Código de Processo Penal que:

No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de
habeas corpus
, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.
(Incluído pela Lei no 14.836, de 2024)
Parágrafo único. A ordem de
habeas corpus
poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.
(Incluído pela Lei no 14.836, de 2024)
. Grifos originais.

O conceito legal de coação ilegal esta disciplinado nos incisos do artigo 648 do Código Penal, sendo:

I - quando não houver justa causa;

II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI - quando o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade
.

Nesse contexto, constata-se que o
habeas corpus
constitui meio processual adequado à tutela do direito invocado, uma vez que se discute a legalidade de medida que impõe restrição à liberdade de locomoção dos pacientes.

A prisão temporária, prevista na Lei no 7.960/1989, constitui medida cautelar de natureza excepcional, aplicável exclusivamente na fase pré-processual, com a finalidade de assegurar a eficácia das investigações criminais relativas a determinados crimes de maior gravidade. Trata-se de espécie de prisão processual de curta duração, a ser decretada por autoridade judiciária competente, mediante decisão fundamentada e sempre com a observância dos requisitos legais de sua admissibilidade.

A mencionada norma estabelece, em seu artigo 1o, as hipóteses autorizadoras da decretação da prisão temporária, quais sejam:

Inciso I –
Quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial.

Tal disposição evidencia que a prisão temporária possui finalidade estritamente investigativa, sendo restrita à fase anterior ao oferecimento da denúncia. Ainda que o texto legal mencione expressamente o inquérito policial, a doutrina reconhece que sua existência formal não constitui condição indispensável, bastando a instauração regular de qualquer procedimento investigatório.

Não se admite a decretação da prisão temporária após o recebimento da denúncia, hipótese em que eventual segregação cautelar deverá ser requerida sob a forma da prisão preventiva.

Ademais, exige-se que a medida seja
imprescindível
, ou seja, que não exista outra medida cautelar menos gravosa capaz de alcançar o mesmo resultado, em observância ao princípio da proporcionalidade e ao subprincípio da necessidade. A prisão temporária não pode ser decretada com base em meras conjecturas quanto à possível obstrução das investigações, mas sim diante de elementos concretos que demonstrem sua adequação e imprescindibilidade.

Inciso II –
Quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade.

Embora o dispositivo mencione o termo “indiciado”, o ato formal de indiciamento não é requisito para a decretação da medida. A identificação civil do investigado, nos termos da Lei no 12.037/2009, deve ser buscada por meios subsidiários antes da adoção da prisão como última
rati
o. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a ilegalidade da prisão fundamentada exclusivamente na ausência de residência fixa, exigindo a demonstração de risco efetivo de fuga.

Inciso III –
Quando houver fundadas razões, baseadas em qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado em determinados crimes.

Este inciso exige a presença cumulativa de dois pressupostos: (a) fundadas razões de autoria ou participação e (b) a prática de crime expressamente previsto no rol taxativo das alíneas “a” a “p” do mesmo dispositivo legal. Entre os crimes ali elencados, destacam-se, conforme a literalidade da norma:

a) homicídio doloso
(art. 121, caput, e seu § 2°)
;

b) seqüestro ou cárcere privado
(art. 148, caput, e seus §§ 1° e 2°);

c) roubo
(art. 157, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°);

d) extorsão
(art. 158, caput, e seus §§ 1° e 2°);

e) extorsão mediante seqüestro
(art. 159, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°)
;

f) estupro
(art. 213, caput
, e sua combinação com o
art. 223, caput, e parágrafo único)
;
(Vide Decreto-Lei no 2.848, de 1940)

g) atentado violento ao pudor
(art. 214, caput
, e sua combinação com o
art. 223, caput, e parágrafo único)
;
(Vide Decreto-Lei no 2.848, de 1940)

h) rapto violento
(art. 219
, e sua combinação com o
art. 223 caput, e parágrafo único)
;
(Vide Decreto-Lei no 2.848, de 1940)

i) epidemia com resultado de morte
(art. 267, § 1°)
;

j) envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte (
art. 270, caput
, combinado com
art. 285
);

l) quadrilha ou bando
(art. 288)
, todos do Código Penal;

m) genocídio
(arts. 1°
,
2°
e
3° da Lei n° 2.889, de 1° de outubro de 1956
), em qualquer de sua formas típicas;

n) tráfico de drogas
(art. 12 da Lei n° 6.368, de 21 de outubro de 1976)
;

o) crimes contra o sistema financeiro (
Lei n° 7.492, de 16 de junho de 1986
).

p) crimes previstos na Lei de Terrorismo.
(Incluído pela Lei no 13.260, de 2016)
.

Além disso, com a edição da Lei no 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos), admitiu-se a decretação da prisão temporária também para os delitos nela previstos e para os a ela equiparados. Assim, crimes como homicídio qualificado, estupro de vulnerável, extorsão mediante sequestro qualificada, organização criminosa voltada à prática de crimes hediondos, tráfico internacional de armas, entre outros, passaram a compor o rol materialmente autorizador da prisão temporária.

Importa ressaltar que o rol constante do inciso III da Lei no 7.960/1989 é considerado
taxativo
, o que significa que a prisão temporária não pode ser decretada com fundamento em crimes diversos dos ali previstos, tampouco em contravenções penais ou crimes culposos.

Segundo o doutrinador Pedro Lenza, a prisão temporária reveste-se de rigorosa excepcionalidade, razão pela qual demanda interpretação restritiva quanto às hipóteses autorizadoras de sua decretação. Para o autor, trata-se de uma medida de exceção, que deve estar vinculada aos requisitos taxativos previstos em lei. Ressalta-se, ainda, que a decretação da medida pressupõe a demonstração concreta de sua imprescindibilidade para o bom andamento da investigação, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e da dignidade da pessoa humana (LENZA, Pedro.
Legislação penal especial esquematizada
. 1. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2022).

No que se refere ao prazo, a prisão temporária terá duração de cinco dias, prorrogável por igual período, desde que demonstrada, de forma fundamentada e excepcional, a necessidade da prorrogação (art. 2o, “caput”, da Lei no 7.960/1989). Nos casos de crimes hediondos ou a eles equiparados, o prazo inicial será de trinta dias, igualmente prorrogável por igual período, com fundamento no art. 2o, §4o, da Lei no 8.072/1990.

A contagem do prazo da prisão temporária inclui o dia do cumprimento do mandado (art. 2o, § 8o, da Lei no 7.960/1989). Assim, o dia da efetivação da medida já integra o prazo de custódia, tratando-se de prazo de natureza processual penal, contado de forma contínua.

O mandado judicial deverá indicar, de forma expressa, o período de duração da prisão temporária, bem como o dia em que o preso deverá ser colocado em liberdade (art. 2o, § 4o-A, da Lei no 7.960/1989). Decorrido o prazo fixado, o custodiado deverá ser imediatamente posto em liberdade, independentemente de nova ordem judicial, salvo se já tiver sido decretada a prisão preventiva ou autorizada a prorrogação da temporária, com ciência da autoridade responsável pela custódia (§ 7o do art. 2o da mesma lei).

Destaca-se que, esgotado o prazo da prisão temporária, o investigado somente poderá permanecer custodiado mediante a decretação da prisão preventiva, nos termos dos artigos
312 e 313 do Código de Processo Penal
. A conversão, contudo, está condicionada ao preenchimento dos requisitos legais específicos da prisão preventiva, os quais são distintos daqueles exigidos para a medida temporária.

Dessa forma, a prisão temporária revela-se medida de caráter restritivo, admitida somente nas hipóteses legalmente previstas, exigindo, para sua decretação, decisão judicial devidamente fundamentada, em estrita observância aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da necessidade, concretizando a dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito.

A decisão que indeferiu a liminar
(ID. 293559366 deste
writ
)
analisou a decisão proferida em 13 de maio de 2025, que decretou a prisão temporária
(ID. 193643994, nos autos do Processo no 1013099-21.2025.8.11.0015),
com base na representação formulada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Sinop/MT
(ID. 192224508, nos autos da prisão temporária),
bem como no parecer favorável emitido pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado – GAECO
(ID. 192779937, dos autos no 1013099-21.2025.8.11.0015),
constatando-se que houve a individualização das condutas atribuídas a cada um dos pacientes, conforme exposto a seguir,
ipsis litteris
:

1. Wanderson Almeida Frazão

1.1. Crimes imputados:
organização criminosa, tráfico de drogas e armas, lavagem de dinheiro;

1.2
.
Conduta descrita:
apontado em relatórios de inteligência como integrante de grupo criminoso estruturado voltado ao tráfico de drogas e atividades correlatas. Consta que seu nome figura em conexões com outros membros da organização, bem como vinculado a movimentações financeiras suspeitas. Também foi alvo de mandado de busca e apreensão.

2. Jeferson Matheus dos Santos de Oliveira

2.1. Crimes imputados:
organização criminosa e tráfico de drogas;

2.2.

Conduta descrita:
identificado como envolvido em atividades relacionadas a facção criminosa, com atuação voltada à logística e comunicação interna entre os integrantes do grupo. Os elementos indiciários obtidos nas investigações, inclusive por meio de interceptações de conversas via aplicativo de mensagens, corroboram sua vinculação. Foi igualmente incluído entre os alvos dos mandados de busca e apreensão.

3. Demerson de Oliveira Morais

3.1. Crimes imputados:
tráfico de drogas e integração à organização criminosa;

3.2.

Conduta descrita: i
dentificado como integrante operacional da organização criminosa, tendo participação em ações ligadas à distribuição de entorpecentes. Figura também entre os alvos de busca e apreensão domiciliar, o que indica seu envolvimento ativo nos núcleos logísticos do tráfico na região.

4. Anderson Conceição de Oliveira

4.1. Crimes imputados:
tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de capitais;

4.2.

Conduta descrita:
É mencionado expressamente como um dos chamados “lojistas” de Juliano França, sendo responsável pela venda direta de substâncias entorpecentes aos usuários. Utilizava, para tanto, a estrutura formal da empresa “Estrelão Gás”, a qual servia de fachada para a atividade ilícita. Sua função consistia em dissimular a entrega de drogas por meio de entregas aparentes de botijões de gás e galões de água, integrando o esquema de distribuição comandado por Juliano França.

Em razão do exposto, a decisão que indeferiu a liminar demonstrou a legalidade da medida decretada em 13 de maio de 2025, que determinou a prisão temporária dos pacientes
(ID. 193643994, nos autos do Processo no 1013099-21.2025.8.11.0015),
tendo em vista que a custódia atendeu aos requisitos legais estabelecidos no artigo 1o da Lei no 7.960/1989, especialmente os incisos I e III, que autorizam a sua decretação quando se mostrar imprescindível para as investigações do inquérito policial e houver fundadas razões, sustentadas em qualquer meio de prova admitido pela legislação penal, quanto à autoria ou participação do indiciado na prática de crimes expressamente previstos no rol legal. Após a análise preliminar, não se constatou qualquer alteração no quadro fático.

Assim, a prisão temporária foi decretada de forma excepcional, diante da imprescindibilidade da medida para o regular andamento das diligências investigativas, com fundamento em elementos concretos e individualizados constantes dos autos, evidenciando-se sua necessidade, adequação e conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Dessa forma, rejeito a tese de ausência de fundamentação individualizada.

Neste cenário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou em reiterados julgados, dentre os quais se destaca o seguinte:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRISÃO TEMPORÁRIA NECESSÁRIA ÀS INVESTIGAÇÕES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente com prisão temporária decretada, visando à sua revogação. A defesa alega ausência dos requisitos autorizadores da prisão temporária e excesso de prazo para a conclusão das investigações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão temporária; (ii) examinar se há excesso de prazo nas investigações, que justificaria a revogação da prisão. III . RAZÕES DE DECIDIR 3.A prisão temporária foi decretada em conformidade com os requisitos legais, previstos no art. 1o, III, n, da Lei no 7.960/1989 e no art . 2o, § 4o, da Lei no 8.072/1990, sendo imprescindível para a investigação de crimes de tráfico de entorpecentes e organização criminosa. 4.A decisão que decretou a prisão temporária está fundamentada em fundadas razões e é proporcional à gravidade das investigações, não havendo nulidade ou ilegalidade no decreto . 5. A jurisprudência desta Corte estabelece que os prazos para a conclusão do inquérito policial são impróprios e devem ser avaliados à luz da complexidade do caso, não configurando constrangimento ilegal o prazo até então decorrido, dada a quantidade de investigados e a extensão das investigações. 6. A alegação de violação à Súmula Vinculante no 14 do STF está prejudicada, uma vez que o sigilo dos autos foi retirado, permitindo à defesa amplo acesso às informações do processo . IV. DISPOSITIVO7. Ordem de habeas corpus denegada
.

(STJ - HC: 852549 SE 2023/0324051-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024);

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO TEMPORÁRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA LEI 7.960/89. SUSPEITA DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 1. Cabe prisão temporária quando esta for imprescindível para as investigações do inquérito policial, ou quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade, e quando houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes que a lei lista, dentre eles o de tráfico de drogas 2. A existência de indícios de participação em organização criminosa, a qual se dedica, principalmente, ao tráfico de drogas, demonstra a imprescindibilidade da decretação da prisão temporária para a garantia da investigação criminal. 3 . Ordem denegada.

(STJ - HC: 91318 RJ 2007/0225932-8, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 25/05/2010, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2010).

Com relação à prorrogação das prisões temporárias decretadas em desfavor dos pacientes, a decisão que indeferiu a liminar constatou que o pedido formulado em 12 de junho de 2025, constante do documento ID 197439084, dos autos da prisão temporária, encontra-se em conformidade com os parâmetros legais estabelecidos no ordenamento jurídico pátrio, notadamente com o disposto no artigo 2o da Lei no 7.960/1989, que admite a prorrogação por igual período, desde que demonstrada, de forma concreta, a extrema e comprovada necessidade da continuidade da custódia para a efetividade da investigação criminal.

Nesse contexto, reconheceu-se que a decisão de prorrogação observou os fundamentos legais e atendeu à exigência de motivação específica, estando alinhada à manifestação ministerial exarada pelo GAECO
(ID 197424021, autos no 1013099-21.2025.8.11.0015),
e lastreada em elementos indiciários concretos que evidenciam a necessidade da manutenção da medida cautelar para o regular prosseguimento das diligências investigativas.

Ademais, verificou-se que, tanto na decisão originária quanto no pedido de prorrogação, foi promovida a devida individualização das condutas atribuídas aos investigados, em observância ao princípio da motivação e à vedação à generalização da medida restritiva, nos seguintes termos,
in verbis:

1.

Wanderson Almeida Frazão

Consta na decisão que, durante diligências realizadas na cidade de Sinop/MT, foi apreendida expressiva quantidade de substância entorpecente em posse do investigado, o que ensejou a lavratura de auto de prisão em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas.

Sua prisão temporária foi prorrogada com base em indícios de que integra organização criminosa voltada à prática de tráfico de entorpecentes e lavagem de dinheiro, cujas atividades estão sendo investigadas desde 2024. Trata-se de organização com estrutura hierarquizada, articulação regional e nacional, vinculada a facção criminosa.

2.

Jeferson Matheus dos Santos de Oliveira

Sua prisão foi prorrogada por existirem elementos que indicam sua participação ativa na organização criminosa investigada, a qual atua com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Seu nome está vinculado aos alvos da Operação Codinome Fantasma II, deflagrada em 15/05/2025, a partir de quebra de sigilo de dados, anotações, apreensões e perícias técnicas.

3.

Demerson de Oliveira Morais

A prorrogação de sua prisão se fundamenta no fato de figurar como um dos integrantes do grupo criminoso investigado, com indícios de envolvimento direto nas atividades ilícitas, consistentes em tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Ele é apontado como um dos investigados centrais na estrutura da organização desarticulada pela Polícia Judiciária Civil.

4.

Anderson Conceição de Oliveira

Sua prisão também foi decretada e prorrogada em razão de vínculo com a organização criminosa investigada, voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais. Elementos informativos colhidos durante diligências e análises de material apreendido — especialmente dados extraídos de aparelhos celulares e anotações vinculadas ao tráfico — indicam sua atuação no grupo.

Diante do exposto, restou demonstrada, de forma concreta, a necessidade da continuidade da custódia para o êxito das diligências investigatórias e para a preservação da ordem pública, revelando-se a prorrogação da prisão temporária juridicamente adequada, legalmente autorizada e compatível com o sistema de garantias do processo penal.

Destaca-se

a observância do requisito da contemporaneidade, uma vez que a necessidade da custódia foi analisada com base na situação atual, vinculando-se à garantia da ordem pública e a

conveniência da instrução criminal
, conforme evidenciado na decisão que decretou a prisão temporária dos pacientes (ID. 193643994, nos autos do Processo no 1013099-21.2025.8.11.0015), bem como na decisão que prorrogou as prisões temporárias em desfavor dos pacientes (ID. 197439084, dos autos da prisão temporária)

Cumpre ressaltar que o requisito da contemporaneidade não se relaciona a um lapso temporal fixo, mas sim à demonstração de que o risco decorrente da liberdade da paciente ainda persiste, justificando, assim, a manutenção da medida cautelar.

Assim, rejeito eventual tese de ausência de contemporaneidade.

No contexto do caso em análise
, a fim de compatibilizar, de um lado, a tutela da liberdade individual do paciente — cuja restrição configura medida de
ultima ratio
, ou seja, instrumento de intervenção penal de caráter subsidiário e excepcional, somente admissível quando estritamente necessário à salvaguarda de bens jurídicos relevantes — e, de outro, a preservação da ordem pública e a garantia da regularidade da instrução processual,
revela-se inadequada a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Pelos motivos expostos, afasto a alegação de possibilidade de aplicação de medidas substitutivas à prisão.

Por fim, conclui-se que a manutenção da prisão temporária configura medida legítima e necessária, por estar em estrita conformidade com o ordenamento jurídico vigente, conforme demonstrado.

Por todo o exposto,
em consonância com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO do

presente
Habeas Corpus
e

DENEGO a ordem, mantendo, por conseguinte, a prisão temporária anteriormente decretada em desfavor dos pacientes Wanderson Almeida Frasão, Jeferson Matheus dos Santos de Oliveira, Demerson de Oliveira Morais e Anderson Conceição de Oliveira, e posteriormente prorrogada, com fundamento nas razões já expostas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025